Tribunal: STF
Processo: ADI 7135
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA



    EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. REGIME DE SUSPENSÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos pelo Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB contra acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal que julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade e assentou a constitucionalidade do § 5º do art. 29 da Lei nº 10.637/2002, que trata da impossibilidade de aproveitamento de créditos de IPI em operações sujeitas ao regime de suspensão do tributo.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se: 



    (i) há omissão no acórdão quanto à necessidade de interpretação conforme ao princípio da não cumulatividade para reconhecer o direito ao crédito de IPI ao adquirente dos insumos submetidos ao regime de suspensão;



    (ii) o acórdão deixou de distinguir adequadamente entre o regime de suspensão e os regimes de isenção, alíquota zero e não incidência; e



    (iii) houve aplicação indevida de precedentes sobre crédito presumido a hipótese de crédito decorrente de incidência efetiva do imposto.



    III. Razões de decidir 



    3. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. Matérias suscitadas foram expressamente enfrentadas, com fundamentação suficiente. 



    4. A lógica do princípio da não cumulatividade pressupõe ônus fiscal efetivamente suportado. A suspensão do IPI não implica pagamento anterior, razão pela qual não enseja direito ao crédito, salvo nos casos em que a suspensão não é acompanhada de ulterior remissão.



    5. O regime de suspensão foi adequadamente diferenciado das demais hipóteses de desoneração tributária, sendo inaplicável o creditamento por ausência de exigência do tributo. 



    6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à criação judicial de benefícios fiscais não previstos na legislação.



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.